Tribunal: TCU
Processo: 019.755/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, com o objetivo de avaliar o edital das obras de dragagem do Porto de Belém/PA realizadas para a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria no edital das obras de dragagem do Porto de Belém/PA, que visam adequar o canal de navegação e os berços de atracação para que a cidade possa receber navios cruzeiro durante a realização da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Companhia Docas do Pará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.1.1. a utilização de matriz de risco cujas cláusulas não delimitam os riscos e as responsabilidades entre as partes, nem caracterizam o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, afronta ao art. 42, inciso X, da Lei 13.303/2016; e 9.1.2. o início de obra pública sem a contratação de empresa supervisora para subsidiar o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, nos casos em que a complexidade e a importância do empreendimento o exijam, afronta o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição e no art. 31 da Lei 13.303/2016; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança), à Secretaria-Executiva para a COP30 da Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Companhia Docas do Pará; e 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno.